Tribunal: STF
Processo: RHC 268283
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rodrigo Antonio Barriviera, em 22.12.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.12.2025 a 10.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.018.213/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 2.4.2025, no Processo n. 1502666-76.2023.8.26.0297, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jales/SP, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e oito
dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado com abuso de confiança (e-doc. 7).
 
3. Em 21.5.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502666-76.2023.8.26.0297, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“Apelação criminal. Furto qualificado. Artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, em continuidade delitiva. Recurso defensivo. Ausência de habilitação formal do assistente de acusação. Mera irregularidade. Indeferimento de prazo para apresentação de memoriais escritos. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de demonstração
de prejuízo. Preliminares afastadas. Pedido de absolvição por insuficiência probatória inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância da palavra da vítima (ou seu representante) nos delitos da espécie corroborada por demais provas. Dolo configurado pela vontade livre e consciente de reversão dos valores em proveito próprio. Qualificadora corretamente reconhecida pela função que exercia, bem como pelo relacionamento com a vítima, proprietário da auto-escola, pessoa idosa. Inaplicabilidade da figura do furto privilegiado em razão do expressivo valor da res furtiva. Penas adequadamente fixadas. Aumento da base de acordo com vetoriais verificadas e consideradas. Período depurador não aplicável aos maus antecedentes. Pleito visando o decote da agravante do artigo, 61, II, ‘h’. Inviabilidade. Fração de aumento da pena em razão da continuidade delitiva de acordo com o número de crimes praticados ao longo do tempo, cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Pena de multa fixada observando-se os parâmetros utilizados para a pena corporal. Regime fechado corretamente fixado em razão da quantidade da pena e as tantas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Afastadas as preliminares, no mérito, negado provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 4).
 
Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 17.6.2025
(e-doc. 14).
 
4. Em 10.7.2025, contra o acórdão de apelação criminal do
Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.018.213/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2).
 
Pediu-se a ordem para revisar a dosimetria da pena imposta, “com o afastamento dos aumentos aplicados em primeira fase, mantendo-se a pena-base no mínimo legal; ou ainda, que seja o entendimento, que o aumento na primeira fase seja em seu patamar mínimo; e o afastamento da agravante na segunda fase; assim, de maneira subsidiária, o abrandamento para regime menos severo, assegurando ao Paciente o direito de passar a cumprir sua pena no regime semiaberto ou aberto” (e-doc. 3).
 
5. Em 29.10.2025, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 30) e, na sessão virtual de 4.12.2025 a 10.12.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO DE VALORES. PENA EXASPERADA E CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado contra condenação já transitada em julgado. 
2. O agravante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, no processo da ação penal a que foi condenado por subtração de aproximadamente R$ 98.155,40 da vítima proprietária de autoescola. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal. 
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados. 
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
7. Não há constrangimento ilegal manifesto, já que validamente considerados, na primeira fase da pena, os maus antecedentes e o expressivo prejuízo provocado à vítima. Nas etapas seguintes, o Tribunal de Justiça deixou certo que a vítima também foi a pessoa física (agravante da senilidade) e que foram praticados dezenas de delitos ao longo do período (continuidade, fração de 2/3), conclusão que não pode ser revista na via eleita. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 45).
 
6. Esse acórdão é objeto do recurso ordinário em habeas corpus.
 
O recorrente alega que, “no presente writ, busca-se afastar segregação flagrantemente ilegal imposta pelo Tribunal, sendo certo que tais alegações guardam relação indissociável com a liberdade de locomoção, sobretudo em desfavor do Paciente sob justificativa da aplicação do regime mais gravoso, ainda que primário e pena que não excede 8 anos, argumentando-se: a. Exasperação em primeira fase, ainda que tecnicamente primário, com único mau antecedente com trânsito em julgado há mais de 10 anos e também em consideração as consequências do crime (aumento de em 1/4); b. Aumento na segunda fase da dosimetria, aplicando de ofício, agravante prevista no artigo 61, II, h do CP (idoso), sendo que a vítima é PESSOA JURÍDICA (aumento de 1/6); c. Aumento na terceira fase da dosimetria no patamar máximo de 2/3 da de continuidade delitiva” (fl. 3, e-doc. 51).
 
Sustenta que “a fixação do regime fechado sem fundamentação concreta que demonstre a excepcionalidade do caso – e que não se baseie na gravidade abstrata do delito ou em circunstâncias judiciais indevidamente valoradas – configura manifesto abuso de poder e constrangimento ilegal. O paciente tem direito subjetivo ao regime semiaberto, de acordo com o quantum da pena e sua primariedade” (fl. 3, e-doc. 51).
 
Argumenta que “o r. acórdão recorrido reiterou o entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da condenação. Contudo, tal entendimento não é absoluto e comporta exceções, notadamente quando se verifica flagrante ilegalidade ou abuso de poder em matéria de direito, que não demande revolvimento fático-probatório” (fl. 5, e-doc. 51).
 
Estes os pedidos:
“Requer a concessão da tutela de urgência para que, liminarmente, seja determinada a imediata readequação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente para o semiaberto, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, fazendo cessar o flagrante constrangimento ilegal do regime mais gravoso; 
Assim, requer a concessão da ordem para reduzir a pena-base ao mínimo legal, afastando as considerações genéricas sobre as consequências do crime e desconsiderando os maus antecedentes decorrentes de condenação antiga, bem como seja afastada a agravante do Art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, por ser a vítima pessoa jurídica e não haver demonstração de vulnerabilidade real e direta da pessoa física idosa, readequando-se a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme o quantum final da reprimenda e a primariedade do paciente. 
Subsidiariamente, seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33 § 2º, ‘b’ do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 51).
 
O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 71).
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
7. A análise dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
 
8. O acórdão de apelação criminal do Tribunal estadual transitou em julgado para o recorrente em 17.6.2025 (e-doc. 14), antes de o Habeas Corpus n. 1.018.213/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.7.2025 (e-doc. 2).
 
Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAIS DE UMA QUALIFICADORA: LEGALIDADE DE APROVEITAMENTO DE UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 265.311-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2025).
  
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
3. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. 
4. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 254.287-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).
 
9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.
 
10. O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jales/SP condenou o recorrente, pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e oito dias-multa, nestes termos:

“Segundo a peça acusatória (ff. 396-399), em tese, no período de 6/6/2022 a 8/12/2023, na Autoescola São Cristóvão, situada na Rua Quatro, nº 2.157, Centro, em Jales, o denunciado RODRIGO ANTÔNIO BARRIVIERA, na qualidade de Diretor da empresa, teria subtraído, com abuso de confiança, a quantia aproximada de R$ 98.155,40 pertencente à vítima Luís Paulo Cavenague. Para tanto, teria realizado transferências bancárias via PIX para sua própria conta e para a conta de sua enteada, totalizando R$ 94.309,40, além de solicitar que alunos efetuassem pagamentos diretamente nessas contas, apropriando-se indevidamente de R$ 2.750,00. Ademais, teria utilizado o cartão de crédito da empresa para pagar despesas pessoais no valor de R$ 1.096,00. Por fim, sem o consentimento da vítima, teria contratado empréstimo consignado em seu nome e utilizado os valores para cobrir despesas da autoescola, a fim de ocultar os desvios anteriormente praticados. (...)
O cotejo da prova (...) permite concluir que RODRIGO ANTONIO BARRIVIERA no período de 6/6/2022 a 8/12/2023, na Autoescola São Cristóvão, subtraiu, com abuso de confiança, a quantia aproximada de R$ 98.155,40 pertencente à vítima Luís Paulo Cavenague, por meio de transferências bancárias via PIX para sua própria conta e para a conta de sua enteada, além de solicitar que alunos efetuassem pagamentos diretamente nessas contas, ter utilizado o cartão de crédito da empresa para pagar despesas pessoais, e por fim, contratado empréstimo consignado em seu nome e utilizado os valores para cobrir despesas da autoescola, a fim de ocultar os desvios anteriormente praticados. (...)
Circunstâncias Relevantes para a Aplicação da Pena (...)
Aplicável a agravante prevista no art. 61, II, h (vítima maior de 60 anos), do Código Penal.
Por fim, resta evidente que o acusado, por mais de uma ação
(ff. 16-18), cometeu diversos delitos de mesma natureza com identidade de condições de tempo, lugar e modus operandi, conduzindo ao reconhecimento de crime continuado. (...)
Passo à análise dos vetores.
Antecedentes: (...) Para que não haja bis in idem, é vedado valorar como mau antecedente a mesma condenação utilizada para caracterizar a reincidência. Todas as demais condenações, porém, devem ser valoradas. O acusado ostenta maus antecedentes criminais (ff. 473-475. Autos 0008715-72.2007.8.26.0297. Art. 163, § 1º, III, CP. Data do fato 05/06/2007. Trânsito em 06/01/2012. TCP 06/04/2015). Assim, com base no critério da oitava parte do intervalo da pena cominada, fixada pelo colendo STJ, exaspero a pena-base em
9 (nove) meses de reclusão, 5 (cinco) dias-multa.
Conduta social: (...) No caso, não há informações suficientes sobre fatos extraordinários da vida do réu nesses meios.
Personalidade do agente: (...) No caso, não há dados suficientes sobre a personalidade do agente.
Motivos do crime: nada a valorar.
Circunstâncias do crime: (...) No caso, nada que destoa do tipo penal.
Consequências do crime: (...) No caso, valoro-os negativamente pois expressivo o prejuízo provocado à vítima (cerca de R$ 98.155,40). (...)
Assim, com base no critério da oitava parte do intervalo da pena cominada, fixada pelo colendo STJ, exaspero a pena-base em 9 (nove) meses de reclusão, 5 (cinco) dias-multa. (...)
Assim, fixa-se a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 20 dias-multa.
Segunda Fase 
Incide no caso a causa agravante do art. 61, II, h, do Código Penal. Assim, agravo a pena do acusado em 1/6 (um sexto). Fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão,
23 dias-multa.
Terceira Fase 
Ausente qualquer causa especial de aumento ou diminuição de pena. Fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, 23 dias-multa.
Continuidade Delitiva
Nos termos do art. 71 do CP, aplico na fração de 2/3 (dois terços), em razão de, com base nos critérios definidos pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fração de aumento a ser adotada na continuidade delitiva deve ser baseada na quantidade de crimes cometidos, ‘aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para
4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações’ (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).
Fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 38 dias-multa. (...)
Tratando-se de réu tecnicamente primário condenado à pena privativa de liberdade por crime cujas circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e Súmula 269 do STJ” (fls. 1-14, e-doc. 7).
 
11. O Tribunal estadual negou provimento à apelação criminal interposta pelo recorrente, mantendo-se a condenação pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança. Quanto à dosimetria da pena imposta, fundamentou: 
“Na primeira fase, devido às consequências do crime e maus antecedentes (Processo nº 0008715-72.2007.8.26.0297, fls. 473/475) a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Quanto aos maus antecedentes, estes não estão sujeitos ao período depurador, vez que Defesa alega ser relativo a fato antigo.
O período depurador de cinco anos previsto pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal é aplicável apenas para a configuração da circunstância agravante da reincidência, mas transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, a vida pregressa do réu e seus antecedentes criminais poderão ser considerados para a elevação da pena-base. Aliás, tal entendimento foi reiterado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos, na qual restou estabelecido que ‘não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ (STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 18/08/2020). (...)
Além dos maus antecedentes também se denota que as consequências do crime foram deletérias, em razão do expressivo prejuízo provocado à vítima, pessoa idosa, em torno de R$ 98.155,40 e dever ser valorado em desfavor do réu.
O magistrado tem liberdade para aumentar a pena-base, desde que o referido aumento seja devidamente fundamentado, o que se demonstrou nos autos.
Assim, a exasperação maior na primeira fase se justifica e de modo algum se mostrou exagerada, ao contrário, proporcional à gravidade da situação analisada, forte na individualização da pena.
Na fase intermediária, presente a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, a pena foi corretamente elevada na fração de 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.
Não há caso de decote da agravante, como pretende a Defesa, pois a vítima era, ao tempo do crime, maior de 60 anos e tal fato era de prévio conhecimento do réu. E vítima aqui não se trata apenas da Autoescola, mas também Luís Paulo Cavenague, diretamente atingido pelo crime, seu proprietário, devendo ser mantida agravante.
Presente a continuidade delitiva, a pena foi majorada na fração de 2/3, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, no valor mínimo.
Neste ponto nenhum reparo a ser feito, pois dezenas de delitos foram cometidos ao longo do período compreendido entre 06/06/2022 e 8/12/2023, tendo sido observada matéria sumulada do STJ, ligada a quantidade de atos, para o percentual a ser adotado. (...)
Levando-se em consideração a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação do regime fechado se mostra adequada ao caso telado, aliás, necessária, para fins de ressocialização, prevenção e retribuição, mormente em se tratando de pessoa com maus antecedentes, que furta valores de pessoa idosa por anos seguidos.
A respeito, o Superior Tribunal de Justiça: ‘No tocante à fixação do regime de cumprimento, apesar de o Agravante ser primário, foi condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
admite-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal’ (AgRg no AREsp 1631038/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)” (fls. 18-23, e-doc. 4).
 
12. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“No caso, na medida em que o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, mostra-se inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, tal como ocorre na espécie, em que o agravante visa reforma na dosimetria da pena.
Ademais, não há constrangimento ilegal manifesto, já que validamente considerados, na primeira fase da pena, os maus antecedentes e o expressivo prejuízo provocado à vítima (aproximadamente R$ 98.155,40). Sobre a agravante e a fração da continuidade delitiva, bem decidiu o Tribunal de Justiça, cuja conclusão não pode ser revista na via eleita” (fl. 3, e-doc. 45).
 
13. Na espécie, quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente, como fundamentado pelo Tribunal estadual na apelação criminal, “o período depurador de cinco anos previsto pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal é aplicável apenas para a configuração da circunstância agravante da reincidência, mas transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, a vida pregressa do réu e seus antecedentes criminais poderão ser considerados para a elevação da pena-base. Aliás, tal entendimento foi reiterado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos” (fl. 19, e-doc. 4).

O Tribunal estadual assentou, ainda, que, “além dos maus antecedentes, também se denota que as consequências do crime foram deletérias, em razão do expressivo prejuízo provocado à vítima, pessoa idosa, em torno de R$ 98.155,40, e deve ser valorado em desfavor do réu” (fl. 19, e-doc. 4).

Inviável reexaminar, neste recurso ordinário em habeas corpus, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis para
a definição da pena-base. Não cabe, em habeas corpus, rever as razões adotadas nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.
 
O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
 
Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.

14. Não procede a alegação do recorrente de aplicação indevida da agravante no caso em espécie, pois, como assentado na apelação criminal, "a vítima era, ao tempo do crime, maior de 60 anos e tal fato era de prévio conhecimento do réu. E vítima aqui não se trata apenas da Autoescola, mas também Luís Paulo Cavenague, diretamente atingido pelo crime, seu proprietário, devendo ser mantida a agravante" (fl. 22, e-doc. 4).

15. Sobre a fração de aumento de dois terços aplicada na dosimetria da pena do recorrente, relativa à continuidade delitiva, o juízo sentenciante decidiu que, “com base nos critérios definidos pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fração de aumento a ser adotada na continuidade delitiva deve ser baseada na quantidade de crimes cometidos, ‘aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações’ (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016)” (fl. 13, e-doc. 7).

O Tribunal estadual acrescentou que "dezenas de delitos foram cometidos ao longo do período compreendido entre 06/06/2022 e 8/12/2023, tendo sido observada matéria sumulada do STJ, ligada à quantidade de atos, para o percentual a ser adotado" (fl. 22, e-doc. 4).

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).

Nesse sentido, citem-se, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PERCENTUAL DEFINIDO PELO ITER CRIMINIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.056-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 155, § 4º, III E IV C/C ART. 14, II, E 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. (...) REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. In casu, após parcial provimento da apelação pelo Tribunal de origem, o paciente teve a pena redimensionada e foi condenado à
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e à 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, III e IV, c/c art. 14, II, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em concurso material. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)
8. Agravo interno desprovido” (RHC n. 249.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, máxime por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC
nº 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018. 
2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 164.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/03/2019; e HC nº 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018. 
3. In casu, o paciente foi condenado às penas de 2 (dois) anos e
8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
§ 4º, I e IV, do Código Penal. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)
9. Agravo interno desprovido” (HC n. 240.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2024).
 
16. Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, ao manterem o regime inicial fechado imposto ao recorrente pelo juízo sentenciante, as instâncias antecedentes consideraram as circunstâncias específicas e concretas do caso, especialmente a quantidade da pena imposta e a valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime praticado pelo recorrente.

Conforme decidido pelo Tribunal estadual, “levando-se em consideração a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação do regime fechado se mostra adequada ao caso telado, aliás, necessária, para fins de ressocialização, prevenção e retribuição, mormente em se tratando de pessoa com maus antecedentes, que furta valores de pessoa idosa por anos seguidos” (fl. 23, e-doc. 4).

Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO
DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.961-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUN